Tribunal: TJDFT
Processo: 0708420-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NATUREZA RELATIVA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. FILHA MAIOR DE 26 ANOS. GRADUAÇÃO EM CURSO SUPERIOR. CAPACIDADE LABORAL. APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS (AFASTAMENTO DO GENITOR). NÃO CONFIGURAÇÃO DE IMPEDIMENTO PARA A DESONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE JUSTIFIQUE A MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A revogação do benefício da justiça gratuita já deferido está condicionada à efetiva comprovação de que a parte passou a ter recursos financeiros suficientes para arcar com as despesas processuais sem o prejuízo do seu próprio sustento. O agravado não logrou êxito em fazer prova de suas alegações, motivo pelo qual se deve manter a benesse da justiça gratuita deferida em favor da agravante. Impugnação à concessão da gratuidade judiciária afastada.
2. No que concerne à (in)competência do Juízo a quo, ressalta-se que possui natureza relativa (em razão do território) e não absoluta, como alega a recorrente, haja vista tratar-se de ação em que a parte alimentanda é pessoa maior e capaz. Desse modo, eventual declaração de incompetência de natureza relativa não acarreta a nulidade dos atos decisórios, subsistindo, portanto, a validade desses, até ulterior apreciação pelo Juízo competente.
3. A jurisprudência tem entendido no sentido de serem devidos a continuidade de pagamento da verba alimentar para filhos que atingiram a maioridade civil, enquanto estes estão em formação profissional. Todavia, esta regra não se configura como absoluta, demandando análise casuística. A obrigação alimentar em favor de filho maior de idade tem caráter excepcional, sob pena de se estar atrelando pais e filhos a uma eterna relação de dependência financeira.
4. A aplicação de medidas protetivas de urgência (afastamento do genitor), não obsta a desoneração da obrigação alimentar originada do poder familiar, o qual já foi extinto.
5. Apurando-se que a alimentanda atingiu a maioridade civil, concluiu graduação em Direito e não demonstrou a existência de excepcional necessidade alimentar, consistente em inaptidão para o exercício de atividade laboral, enfermidade ou deficiência, tem-se por justificada a exoneração liminar da referida obrigação.
6. Preliminar apresentada em contrarrazões rejeitada. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.